Tribunal: TJMT
Processo: 1014849-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014849-79.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Caução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE FARHAT PIRES - CPF: 250.931.968-00 (ADVOGADO), RAFAEL VILELA BORGES - CPF: 117.476.608-50 (ADVOGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA - CNPJ: 10.915.101/0001-46 (AGRAVANTE), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0001-01 (AGRAVADO), ALEXANDRE NEIS - CPF: 501.158.121-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014849-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., ALEXANDRE NEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – SEQUESTRO DE SOJA - RESTITUIÇÃO PARA A ORA AGRAVANTE – ORDEM REVOGADA EM OUTRO RAI – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Se em outro julgamento foi revogada a tutela deferida em Embargos de Terceiro, é evidente a perda superveniente do objeto deste Recurso, pois não cabe mais discutir se existe a necessidade de prestação de caução para o seu cumprimento.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014849-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., ALEXANDRE NEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1014849-79.2020.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Sorriso que, em Embargos de Terceiro, deferiu a tutela de urgência
para determinar a restituição das 30.000 (trinta mil) sacas de soja de 60Kg cada sequestrado nos termos do auto de id. 32836428 em favor da embargante ABJ Comércio Agrícola Ltda, a qual permanecerá como fiel depositária do produto, somente podendo dele dispor mediante autorização judicial, devendo ser lavrado o competente termo de fiel depositário, e
condicionou

o cumprimento da medida ao oferecimento da caução real idônea.

A agravante alega que comprovou a compra e venda com os respectivos pagamentos do produto, fato não contestado pelos agravados, ao contrário deles, que não apresentaram nenhum documento de contratação de armazenagem.

Diz que o condicionamento para a alienação da soja mediante autorização judicial
inviabiliza o negócio, bem como contraria o mercado fazendo com que a Embargante tenha prejuízo com efetivo cumprimento das obrigações contratuais
. Acrescenta que, dessa forma, ela dificultaria a negociação de
ativos financeiros de maneira dinâmica como exige o mercado do agronegócio. Tendo em vista, a dependência da cotação do dólar e principalmente a cotação de grãos
.

Insurge-se contra a necessidade de caução, pois entende que há duplicidade da garantia.

Efeito suspensivo indeferido (id no 51583987).

Contraminutas nos ids no

54351487 e 54509968.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1014849-79.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA

AGRAVADO: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A., ALEXANDRE NEIS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravada Agro Amazônia recorreu da mesma decisão objeto deste Recurso no Agravo de Instrumento no 1013422-47.2020.8.11.0000,

provido por unanimidade em 26/08/2019 para revogar o
decisum
que deferiu o pedido de restituição das 30.000 sacas de soja para a agravante. Confira-se a ementa:

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – TUTELA ANTECIPADA –

ART. 678

DO CPC -

DOMÍNIO

- EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL -

CPRF GARANTIDA POR PENHOR CEDULAR DE PRIMEIRO GRAU –

DESTINAÇÃO DA GARANTIA – NECESSIDADE DE INVESTIGAÇÃO MAIS APROFUNDADA - DIREITO DE SEQUELA - BEM FUNGÍVEL DE FÁCIL CIRCULAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO - DECISÃO REVOGADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos Embargos de Terceiro, a decisão que reconhecer suficientemente provado o domínio ou a posse determinará a suspensão das medidas constritivas sobre os bens litigiosos objeto dos embargos, bem como a manutenção ou a reintegração provisória da posse (art. 678 do CPC).

Existindo dúvida razoável sobre a

destinação dos produtos que compõem a garantia de penhor cedular de primeiro grau e sem concorrência de terceiros, anotada em CPRF vencida e não quitada, é recomendável aguardar a instrução processual, sem liberar, por ora, a soja objeto de sequestro, especialmente por ter natureza fungível e ser de fácil comercialização e circulação.

Portanto,
é evidente a perda de objeto, uma vez que, ante a reforma da decisão de primeiro grau, não há mais por que discutir a necessidade ou não de prestação de caução para o seu cumprimento.

Pelo exposto, não conheço do Recurso devido à perda superveniente do objeto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020